Tribunal: CARF
Processo: 10783.905583/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905583/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.810 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação
da DCTF, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.809, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10783.905581/2014-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905583/2014-64
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
A interessada acima qualificada apresentou em 30/11/2010 o PERDCOMP no
42252.56231.100512.1.7.04-8351, por meio do qual foi compensado Crédito da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Código de Receita 6012 - com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ (...) seria decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior, período de apuração 31/03/2009, efetuado em 30/04/2009.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando a CSLL, que daria
azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou a DCTF, foi-lhe negado o direito
creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado ao débito informado na
DCTF original.
Por meio do Despacho Decisório no 095451440, constante nos autos, não foi
homologada a Declaração de Compensação citada acima.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 14/01/2015 manifestação de
inconformidade, na qual, alega basicamente que:

a) Aduz que em, que pese a identificação Correta do crédito utilizado na
compensação e, ainda que o crédito esteja bem demonstrado por meio do
DARF, e DIPJ/2010, a Delegacia da Receita Federal de Vitória, DRJ/ES,
entendeu por bem não homologa-la porque o valor total recolhido pela
Recorrente não teria sido Suficiente para pagar o valor originário do débito
de R$ (...).
b) Cumpre salientar, que a Recorrente tentou retificar a DCTF do período em
discussão, antes do ingresso desse Manifesto de Inconformidade, porém
não foi possível devido à extinção do prazo para retificação pelo 'sistema
eletrônico da Secretaria da Receita Federal.
c) Requereu a reforma integral da decisão recorrida, nos moldes da
argumentação exposta, de modo que seja reconhecido o direito ao crédito,
à luz da documentação que instrui o presente; para o fim de homologar
integralmente a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

mencionado, devendo tal compensação ser analisada a partir da
documentação apresentada;
d) O reconhecimento da retificação da DCTF referente ao mês de março de
2009, que comprova à lisura e veracidade da pretensão da compensação e
diretor a mesma (declaração anexada nesse Manifesto de Inconformidade).

Acórdão recorrido de 11-51.295 - 1a Turma da DRJ/REC recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte
à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior
ou indevido de CSLL.
A DIPJ foi retificada, mas alega a Recorrente ter restado impossibilitada
de retificar a DCTF em razão do transcurso do lapso temporal de 05
anos, o que impediria a retificação.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente ter sido utilizado para quitação de débito confessado. O
crédito não foi analisado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência
de retificação da DCTF, o débito originalmente confessado restava
registrado no sistema e o DARF pago foi usado para liquidá-lo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a
existência do crédito, apresenta demonstrativos, justifica a origem do
crédito e anexa:
a.
DCTF;
b.
DARFs;
c.
PER/DCOMP;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

d.
DIPJ;
e.
SPED CONTÁBIL.
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de
Inconformidade por entender que ao não retificar a DCTF o pagamento
realizado foi usado para quitar o débito confessado.
Percebe-se que, novamente, o crédito alegado sequer fora analisado, em
que pese o contribuinte tenha trazido aos autos toda a documentação
suficiente para análise. A falta de retificação da DCTF pelo contribuinte
foi o fundamento para o indeferimento da compensação pleiteada.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de
impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz
jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita
Federal impediu a retificação em razão do transcurso do prazo de 05
anos. Ora, por um lado a DRJ alega que a Recorrente não retificou a
DCTF nem após o Despacho Decisório, e alega ter tido tempo suficiente
para isso, entretanto o que se observa é que a contribuinte tomou ciência
do Despacho Decisório em 12/12/2014, e só poderia ter retificado até
31/12/2014, ou seja, teve prazo inferior ao que possuía para apresentar
sua Manifestação de Inconformidade.
Entendo que a alegação trazida pela Recorrente é absolutamente razoável
diante do curto período de tempo entre o Despacho Decisório e o término
do prazo para Retificação.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;

Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF além de justificada,
não pode ser uma barreira intransponível para análise do crédito
pleiteado.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de
Gilson Wessler Michels:

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de
um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no
Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170,
do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a
possibilidade de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do
crédito objeto do PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de
liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado
anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo
inaugural de revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte
Entretanto, para que se homologuem as compensações declaradas, caberá
à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte
as tarefas de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de
realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado, bem
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905583/2014-64

como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo Negativo
e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Quanto ao pedido feito para que a apreciação seja feita em conjunto com
o Processo Administrativo n. 10783.905583/2014-64, não há previsão
regimental para acolher tal pedido, por isso o indefiro. Outrossim,
também resta prejudicado na medida em que o referido processo está
sendo apreciado na sistemática de recurso repetitivo.
Resta prejudicado o pedido de diligência em razão da incompetência
deste Conselho analisar de forma originária o crédito, podendo a unidade
de origem requerer as diligências que entender necessárias.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o
óbice de análise do crédito, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital